Tribunal: TJDFT
Processo: 0748221-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748221-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BC MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALVES DO NASCIMENTO FILHO AGRAVADO: SUZANA DA SILVA REIS D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) AGRAVANTE: BC MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALVES DO NASCIMENTO FILHO , para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o(s) documento(s) juntado(s) no bojo das contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de dezembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator